Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-14.2010.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001432-14.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO PRINCIPAL E PROVEU PARCIALMENTE O APELO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL – RETORNO DOS AUTOS À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL NESSE SENTIDO – PRAZO PRESCRICIONAL – TRÊS ANOS - CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONOMICO – QUANTIA EXORBITANTE – DISTANCIAMENTO DA RAZOABILIDADE – ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PRINCIPAL DESPROVIDO E APELO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

O conjunto probatório revela que o pedido é de Cumprimento de Sentença e não de Liquidação de Sentença, como aduz o Recorrente.

Evidente a prescrição da pretensão executiva já que o
Cumprimento de Sentença
foi manejado pelo Apelante em 31/08/2017, ou seja, após o prazo trienal contado do trânsito em julgado da sentença - 24/07/2013 - consoante estabelece o art. art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

A fixação da verba honorária nos moldes pretendidos pela instituição bancária (com base no proveito econômico), assim como na forma fixada sobre o valor da causa à qual foi dado o valor de R$1.000,00 distancia-se da razoabilidade, e necessita ser adequada às peculiaridades do caso concreto por meio do critério da equidade. Assim, imperiosa a reforma da sentença nesse particular para fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001432-14.2010.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Airton Perera
e de Recurso Adesivo interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
em fase de
Cumprimento de Sentença
, acolheu a Impugnação oferecida pela instituição bancária, reconheceu a prescrição trienal e julgou extinto o processo.

Além disso, condenou o primeiro Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais,
Airton Perera
alega que ao ser determinada a realização de perícia judicial contábil, o Juiz alterou a fase processual de cumprimento de sentença para liquidação de sentença.

Aduz que o pedido de liquidação foi formulado em 09/12/2016, ou seja, dentro do prazo de três anos após o trânsito em julgado da sentença.

Frisa que o prazo prescricional somente se inicia após o encerramento da fase de liquidação de sentença.

De modo alternativo, defende a prescrição decenal para a propositura do Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 205 do Código Civil ou, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5.º, do mesmo
Codex
.

Assegura a inaplicabilidade do REsp Repetitivo n.º 1.361.730 (Tema 919) e do Enunciado Sumular n.º 150 do STF ao caso concreto, já que a sentença proferida na ação de conhecimento foi ilíquida.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 110840959.

Já o
Banco do Brasil S.A.
, nas razões do Apelo Adesivo, insurge-se apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, pois, no seu ponto de vista, deve ser com base no proveito econômico obtido (R$ 19.008.136,20) e não no valor da causa.

Contrarrazões no ID. 110840968.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Airton Perera
ajuizou, em 05/03/2010, a
Ação de Repetição de Indébito
em face do
Banco do Brasil S.A.,
tendo

em vista a

Cédula Rural Hipotecária n.º 88/00217-9 emitida em 16/08/1988.

Após exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, requereu a condenação do Banco à devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente a título de correção monetária, ou seja, pugnam pelo recebimento do expurgo inflacionário das Cédulas relacionadas alhures, nos seguintes percentuais: a) 27,56% sobre o saldo devedor no mês de maio/1989 (Plano Verão) e b) 43,04% sobre o saldo devedor das operações no mês de março/1990 (Plano Collor I).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz rejeitou a prejudicial de prescrição e decadência arguida pelo Banco Réu e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 110837034 – Pág. 92 até ID. 110837035 – Pág. 17):

[...] Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais propostos por AIRTON PERERA em face do BANCO DO BRASIL LTDA., condenando o requerido no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 88/00217-9, restando assim composto:

·
Plano Econômico: Plano Verão

% aplicado: 70.28%

% correto: 42.72%

Percentual DEVIDO: 27.56%

·
Plano Econômico: Plano Collor

% aplicado: 84.32%

% correto: 41.28%

Percentual DEVIDO: 43.04%

O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada.

Uma vez que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das partes, sem ônus, durante o prazo do artigo 475-J, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil.

De acordo com a Certidão de ID. 110837035 – Pág. 18, em 24/03/2013 ocorreu o trânsito em julgado da sentença e o processo foi arquivado.

Em 09/12/2016,
Airton Perera
(Apelante/Apelado) requereu
Liquidação de Sentença
, na forma do art. 509 do CPC, com nomeação de perito para apuração do
quantum debeatur
.

Considerando que na sentença já estão fixados os parâmetros contábeis para a elaboração do cálculo, o Juiz indeferiu o pedido de liquidação por arbitramento e a nomeação do
expert
, concedendo o prazo de 15 dias para a parte instruir o requerimento de Cumprimento de Sentença.

Em 31/08/2017,
Airton Perera
(Apelante/Apelado) apresentou petição com o cálculo detalhado da dívida e requereu o
Cumprimento de
Sentença
, na forma do art. 523 e seguintes da Lei de Ritos, bem como a intimação do
Banco do Brasil S.A.
(Apelante/Apelado) para efetuar o pagamento de R$ 19.008.136,20 (dezenove milhões, oito mil, cento e trinta reais e vinte centavos).

A instituição bancária apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
porque, de acordo com os seus cálculos, a quantia devida é R$ 67.448,97 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Em 16/08/2018, o Juiz singular consignou que a prova pericial é pertinente em face dos argumentos articulados pelo Banco do Brasil e, portanto, nomeou o perito.

Laudo pericial no ID. 110837037 – Pág. 62 até 87.

Ambas as partes impugnaram o laudo (ID. 110837038 – Pág. 16 até 26 e ID. 110837038 – Pág. 43 até 52).

Em 25/09/2019 o
Banco do Brasil S.A.
(Apelante/Apelado) manifestou-se pela prescrição trienal da pretensão executiva.

Airton Perera
(Apelante/Apelado) rechaçou a tese de prescrição, alegando que o processo ainda se encontra na fase de liquidação, motivo pelo qual não teve início o prazo prescricional para cumprimento da sentença.

Em 30/03/2021, o Juiz
a quo
acolheu a Impugnação oferecida pela instituição bancária, reconheceu a prescrição trienal, julgou extinto o processo e condenou
Airton Perera
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa (ID. 110837044)

Inconformado,
Airton Perera
interpôs Recurso de Apelação e o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Apelo Adesivo, os quais passo a analisar.

·
Do Recurso de Apelação de Airton Perera (ID. 110837047):

O Apelante defende que, ao ser determinada a realização de perícia judicial contábil, o Juiz alterou a fase processual de cumprimento de sentença para liquidação de sentença.

Afirma que o pedido de liquidação de sentença foi protocolado em 09/12/2016, ou seja, dentro do prazo de três anos após o trânsito em julgado da sentença, e que ao caso não se aplica a Verbete Sumular 150 do STJ, tampouco o REsp Repetitivo n.º 1.361.730 (Tema 919).

Melhor sorte, contudo, não assiste ao Apelante.

Consoante relatado, o Apelante ajuizou
Ação de Repetição de Indébito
em face do Banco Apelado por entender que havia cobrança exorbitante na Cédula de Crédito Rural após a vigência dos Planos Econômicos Verão e Collor.

Assim, inconteste que a sentença datada de 02/06/2013 foi proferida na fase de conhecimento da ação (ID. 110837034 – Pág. 92 até ID. 110837035 – Pág. 17).

O trânsito em julgado ocorreu em 24/07/2013, conforme Certidão de ID. 110837035 – Pág. 18.

Inobstante o Recorrente defender que o caso não trata de Cumprimento de Sentença, mas sim Liquidação de Sentença, denota-se que na decisão proferida em 16/08/2018
não há
qualquer ordem judicial consignado a modificação da fase processual:

Vistos etc.

A parte executada apresentou impugnação à execução, sustentando excesso de execução e postulou pela produção de prova pericial (fls.323/335).

A prova pericial, inicialmente prescindível, mostrou-se pertinente em face dos argumentos articulados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante disso, nomeio a empresa especializada REAL BRASIL CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, com endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT).

Intime-se a empresa nomeada para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, art.465, §2º).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes sobre a proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º).

Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos (CPC, art.465, §1º).

Apresentados os quesitos pelas partes, conclusos para a finalidade do artigo 470 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

Assim, sem embargos às ilações do Apelante, a prova pericial contábil na fase de
Cumprimento de Sentença
foi deferida em razão dos argumentos relevantes vertidos pelo Banco Executado/Apelado na
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
quanto ao equívoco de
Airton Perera
na elaboração do cálculo e na utilização dos encargos moratórios.

Portanto, inconteste que o processo encontra-se na fase do Cumprimento de Sentença.

No que tange ao prazo prescricional para requerer o
Cumprimento de Sentença
, o Apelante defende o cômputo de três anos (art. 205 do Código Civil) ou, alternativamente, cinco anos, conforme previsto no art. 206, § 5.º, do mesmo Codex.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, por meio do Verbete Sumular 150, no sentido de que
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Quanto à definição de qual é o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de repetição de indébito relativas a cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 919 (Resp Repetitivo 1.361.730), assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3º, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de
três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002
, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal";

1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento."

2. Caso concreto: prescrição da pretensão.

3. Recurso especial a que se nega provimento
(REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/08/2016
, DJe 28/10/2016).

Oportuno ressaltar que tanto a distribuição da ação de conhecimento (05/03/2010), quanto o trânsito em julgado da sentença executada (24/07/2013) ocorreram na vigência do Código Civil de 2002.

E, ao que consta no caderno processual, o Apelante requereu o desarquivamento do processo em 06/04/2015, vindo a protocolar o pedido de Liquidação de Sentença em 09/12/2016 e de Cumprimento de Sentença em 31/08/2017.

Diante desse cenário, evidente que o
Cumprimento de Sentença
proposto pelo Apelante em 31/08/2017 ocorreu após o prazo trienal do art. art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

Ante o exposto, o Apelo deve ser desprovido.

·
Do Recurso Adesivo do Banco do Brasil S. A. (ID. 110840961):

O Banco Apelante insurge-se tão somente quanto ao critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios pois, no seu entender, deve ser fixado com base no proveito econômico obtido (R$ 19.008.136,20) com o acolhimento da
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
apresentada, e não sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00 – ação ajuizada no ano de 2010) como consignou o Juiz singular.

O artigo 85, § 2.º, do CPC, estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, deve ser arbitrado sobre o valor atualizado da causa.

No que se refere ao critério de fixação da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido:

[...]
4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência
:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). [...]
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

In casu
, ao manejar o
Cumprimento de Sentença,
o Recorrido pugnou pelo recebimento de R$ 19.008.136,20 (dezenove milhões, oito mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos). Na sentença, o Juiz acolheu a prescrição deduzida pelo Banco Recorrente na
Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Evidente, pois, que a fixação da verba honorária nos moldes pretendidos pelo Apelante, ou seja, sobre o proveito econômico, distancia-se da razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, não pode prosperar.

Por outro lado, observa-se que a fixação com base no valor da causa tampouco é o critério que melhor se ajusta ao caso em exame e merece ajuste pois redundará em quantia ínfima que não remunera de maneira digna o labor do profissional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS,
verbis
:

Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão.

Com efeito, na hipótese reclama a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa, uma vez que deve “
traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”.
(STJ, REsp. 147.346/PR).

Em assim sendo, considerando a natureza da ação - repetição de indébito em fase do cumprimento de sentença-, o tempo de tramitação (desde o ano de 2010), bem como o trabalho desenvolvido pelos causídicos que defendem os interesses da instituição bancária até a prolação da sentença (Março/2010 até Março/2021) , infere-se que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bem se amolda ao caso em apreço, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Apelo de Airton Pereira.

Dou provimento parcial ao Apelo Adesivo do Banco do Brasil e fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já considerado o trabalho desenvolvido na seara recursal. Mantenho hígidos os demais pontos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022